Tribunal: TJDFT
Processo: 0708548-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708548-61.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDO: GILSON GOMES PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS GUIMARAES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SÁUDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE CONHECIDA PELA SEGURADA. RECUSA INDEVIDA. REEMBOLSO DE DESPESAS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos da Súmula no 608 do STJ “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. A aplicação do CDC à hipótese em exame fundamenta-se, ainda, nos princípios norteadores da Política Nacional das Relações de Consumo, entre eles o que determina a harmonização e o equilíbrio nas relações entre o consumidor e o fornecedor, a fim de viabilizar a concretização dos princípios nos quais se funda a ordem econômica nacional (CR/88, art. 170), nos termos do art. 4o, III, da Lei no 8078/1990. 3. O art. 35-C da Lei no 9.656/1998 determina a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde, nos casos de emergência ou urgência. 4. A cláusula contratual que restringe, durante o prazo de carência, a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, além de submeter o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (art. 51, inciso IV, do CDC). 5. Evidenciado o caráter emergencial da internação psiquiátrica do Autor, que apresentava risco de morte ou de lesões irreparáveis a si e a terceiros, é devido o imediato custeio pelo plano de saúde, independente da finalização do prazo de carência ou de cobertura parcial temporária de 24 (vinte e quatro) meses para doenças preexistentes. 6. A recusa indevida de procedimento de urgência caracteriza ato ilícito e torna cabível a condenação da Ré ao pagamento de danos materiais experimentados pelo Autor para custeio da internação médica prescrita. 7. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa indevida de cobertura de tratamentos de urgência ou emergência, há configuração de danos morais indenizáveis, uma vez que a negativa de cobertura gera agravamento ou aflição psicológica ao paciente, ante a situação vulnerável em que se encontra. Precedentes do c. STJ. 8. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. Necessidade, no caso dos autos, de adequação do valor da indenização fixado pelo d. Juízo de origem. 9. Tratando-se de obrigação de fazer para determinar o custeio de tratamento médico, inexiste benefício patrimonial imediato, razão pela qual é cabível a utilização da condenação indenizatória, quando houver, como parâmetro de cálculo dos honorários advocatícios. Precedentes desta Turma. 10. Apelação do Autor conhecida e não provida. Apelo da Ré conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando ser legítima a negativa de custeio da internação psiquiátrica da parte recorrida, ao argumento de que ainda estaria cumprindo o prazo de carência estabelecido na cláusula 6.1. do contrato e estaria em cobertura parcial temporária para procedimentos e internações, razão pela qual pugna pela exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à mencionada ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Demais disso, a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral e material a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem - acerca de estarem presentes os requisitos para a condenação do recorrente ao pagamento da indenização por danos morais e materiais - demandaria necessariamente o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7 deste Tribunal Superior” (AgInt no AREsp n. 2.629.444/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 72427328 - Pág. 2. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024